Tribunal: TCU
Processo: 023.853/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7898/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.853/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Andrade Barbosa (XXX.963.611-XX); Carlos Henrique Dagostini Valentim (XXX.219.817-XX); Claudio Luiz Ubeda Junior (XXX.820.338-XX); Cleuir Viegas da Silva Mascarenhas (XXX.249.341-XX); Felipe Machado Nascimento (XXX.075.296-XX); Italo Winter de Souza Ancelmo (XXX.578.441-XX); Naira Venezia Portela (XXX.954.648-XX); Samuel Marcos Ferreira Soares (XXX.941.057-XX); Thais Pacheco Pitanga (XXX.865.217-XX); Yuri Beline Ferreira (XXX.988.356-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.